Tribunal: TJSP
Processo: 1129425-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Planos anterior à Lei 9.656/1998 e não adaptado. Entendimento firmado pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 952): Nos planos familiares anteriores à Lei 9.656/1998 e não adaptados, cláusulas que preveem reajustes por faixa etária não são, por si, abusivas. Necessidade,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Planos anterior à Lei 9.656/1998 e não adaptado. Entendimento firmado pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 952): Nos planos familiares anteriores à Lei 9.656/1998 e não adaptados, cláusulas que preveem reajustes por faixa etária não são, por si, abusivas. Necessidade, contudo, de justificativa dos ajustes com base atuarial. Ônus do qual a ré não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Nulidade do reajuste impugnado. Recurso desprovido.